Tribunal: STF
Processo: RE 1549752
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual conheci do agravo e, desde logo, dei provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que condenou o recorrente.



    II. Questão em discussão



    2. Omissão no acórdão embargado acerca de teses remanescentes alegadas nas razões do apelo defensivo. 



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    4. No caso, a busca pessoal e veicular decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição do automóvel que era usado para o tráfico de drogas, dos endereços onde o tráfico era realizado, bem como do primeiro nome do autor desse crime e do itinerário que ele faria para praticar a mercancia em outra cidade durante uma festa de música eletrônica.



    5. Pelo que consta das peças processuais, os policiais optaram pela busca pessoal e veicular com base em fundadas razões, firmadas em elementos concretos aferidos nas diligências que se seguiram à denúncia anônima.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração recebidos como Agravo regimental, ao qual se nega provimento.



_________



    Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 303.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10.05.2016 (Tema 280); STF, RE nº 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 28.11.2024; STF, RE nº 1.472.570, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 24.02.2025.